Tribunal: TJMT
Processo: 0013797-12.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013797-12.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 925.379.441-00 (APELANTE), CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - CPF: 857.677.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISOS II e III, AMBOS DA LEI 11.343/06) – FAVORECIMENTO REAL (ART. 349-A DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUTO PROBATÓRIO AMPLO – PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – NÃO COMPROVADA – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – POSSIBILIDADE – ARESTO DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Considerando a quantidade inexpressiva de droga apreendida, afigura-se justificável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado.” (TJMT, Ap 69028/2017)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013797-12.2015.8.11.0042

APELANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal no 0013797-12.2015.8.11.0042, Código: 409115, que, julgou procedente a inicial acusatória para condenar o apelante
ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO
à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelas práticas dos crimes de tráfico e favorecimento real, previstos no art. 33,
caput,
c/c artigo 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 349-A do Código Penal.

Narra a inicial acusatória:

“[...] no dia 14 de maio de 2015, por volta das 14h, na Penitenciária Central do Estado, nesta capital, o denunciado Arlindo Ferreira da Silva Neto trazia consigo para posterior fornecimento, desautorizadamente e em desacordo com as normas legais, 01 (uma) porção de maconha, pesando 84,79g (oitenta e quatro gramas e setenta e nove centigramas), cuja finalidade diversificava do consumo próprio – Auto de Apreensão e Laudo de Constatação no 1181/2015 (fls. 18 e 20). Bem como também, promoveu o ingresso de 08 (oito) aparelhos celulares dentro do referido estabelecimento prisional.”

De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos, o Diretor Adjunto da Penitenciaria Central do Estado de Mato Grosso recebeu informe que o servidor Arlindo, ora denunciado, levava entorpecente para o interior do estabelecimento prisional.

Diante da denúncia, o Diretor Adjunto e o agente penitenciário Elioenai Plens de Souza Amaro dirigiram-se até o suspeito e pediram que o mesmo abrisse uma bolsinha tipo pochete; acatada a ordem, eles puderam constar que no interior da bolsinha
haviam 08 (oito) aparelhos celulares
.

Ato contínuo, o denunciado mostrou seu armário, onde nada foi localizado, mas informou que sua bolsa encontrava-se no alojamento. Em revista no objeto encontraram 01 (uma) porção de substância aparentando ser maconha. Ao ser indagado, o denunciado afirmou que tirava a droga de dentro da unidade”.

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2015 (id. 25782475).

A defesa entendeu por impugnar o mérito da ação no momento das alegações finais (id. 25781489).

Realizada a instrução processual e as apresentadas alegações finais (id. 25783954), o juízo singular prolatou sentença (id. 25784458), em 04 de setembro de 2019, condenando o apelante pelos delitos inscritos na denúncia à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, pelo delito de tráfico (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) e 03 (três) meses de detenção, pelo delito de favorecimento real (art. 349-A do CP), em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias/multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela absolvição do apelante, argumentando a ausência de conjunto probatório suficiente para sustentar o édito condenatório e, alternativamente, a readequação da pena imposta, a fim de que seja aplicada a fração máxima da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (id. 26381498 e 25784958).

Além disso, pugna a defesa a reforma da pena de multa imposta, em consideração a situação financeira do apelante.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 25785480).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo. (id. 30710983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal 0013797-12.2015.8.11.0042, Código: 409115, que, julgou procedente a inicial acusatória e o condenou pelas práticas dos crimes de tráfico e favorecimento real, tipificados no art. 33,
caput,
c/c artigo 40, incisos II e III, ambos da Lei n. 11.343/06 e artigo 349-A do Código Penal.

Com efeito, inicialmente, busca a defesa a absolvição do apelante, porquanto argumenta que o acervo probatório levantado não é suficiente para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico (art. 33,
caput,
c/c art. 40, II e III, ambos da Lei de droga) e favorecimento real (art. 349-A do CP).

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de absolvição.

O acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sobre o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante.

Conforme se evola dos autos, o apelante negou a propriedade da droga apreendida, bem assim seu envolvimento com qualquer atividade de traficância, alegando, ainda, que o entorpecente foi “
plantado
” em sua mochila.

Muito embora o apelante aduza que interceptou os aparelhos de celular, durante seu turno de trabalho nos raios 01 e 02, e que, em decorrência disso, a porção de drogas foi plantada em seus pertences, observa-se que a versão apresentada não se mostra de forma harmônica, isso porque, conforme se depreende dos autos, além das substâncias narcóticas, foram encontrados, nos pertences do apelante, outros dois “chips de celular” (id. 25780489), o que não caracteriza qualquer ilícito, mas indica o caráter comercial dos aparelhos encontrados.

Ademias, corrobora-se para a condenação do apelante, o fato de ter sido encontrado quantidade expressiva de aparelhos de celulares em sua posse, eis que, conforme relatado pelas testemunhas, durante as vistorias era comum encontrar apenas 01 ou 02 aparelhos. De outro tanto, o silêncio empenhado pelo apelante, ainda que não demonstre atividade ilícita, gera-se certa estranheza, porquanto, após ter encontrado quantidade alarmante de objetos indevidos, esse não relatou para qualquer colega, tendo apenas informado a cerca dos itens encontrados quando interpelado pelo subdiretor a respeito das denúncias registradas em seu desfavor.

Ademais, as informações trazidas pelas testemunhas, em especial pelo diretor-adjunto, Sr. Rege da Rocha, colaboram para construção do acervo probatório condenatório (id. 25782049):

“
Magistrado
: Como é que vocês chegaram nessa suspeita do ARLINDO?

Testemunha
: Foram vários informes por parte de presos e de pessoas de fora da unidade

Magistrado: começaram que hora esses informes, no dia?

Testemunha
: Não, não só no dia, em dias anteriores já vinha acontecendo né. Não só dele, de outros servidores também.

Magistrado
: Outros?

Testemunha
: Outras situações também

Magistrado: Outros agentes?

Testemunha:
Agentes, ‘amarelinhos’, enfim são vários informes, várias denuncias que chegam para a gente, então a gente tem obrigação de apurar né;

(...)

Magistrado
: e ai como é que foi?

Testemunha:
Foi passado, inclusive, como era o ‘modus operandi’, que os materiais chegavam pra ele, ele guardava no armário e, no momento oportuno, apos o Segundo horário que é as 2h que reabre a unidade ele entra com esse material e colocaria para o pessoal lá dentro;

Magistrado
: Esse material chegava Como pra ele?

Testemunha
: Então, existem várias formas, sobre o muro, através de outros colegas de serviço, através de familiares de presos (...)

Magistrado
: Ele alegou o que dos celulares?

Testemunha
: Dos celulares, bom foi assim, conforme foi informado o ‘modus operandi’ ai eu aguardei até que desse o horário do retorno do pessoal, estavam lá os servidores que trabalhavam na carceragem, a equipe de contenção, a equipem médica, advogado, assistente social, enfim, que eles iam adentrar para dar seguimento aos procedimentos no período da tarde. Antes que todos, antes que qualquer um adentrasse para dentro, que ele já estava lá, eu fui lá e convidei ele, chamei ele em particular, que ele me acompanhasse;

Magistrado
: Isso era meio dia?

Testemunha
: Não, às 2h da tarde, pontualmente, que horário que abre né, ai chamei ele, convidei ele e mais três colegas, que é a advogada e outras pessoas que trabalham na unidade, para acompanhar, porque a gente ia só averiguar, eu não tinha certeza, eu até comentei com ele né em outra oportunidade aí, que realmente eu não acreditava, mas como havia denúncia a gente tem que apurar (...) Ai eu solicitei que ele fosse comigo ate o refeitório e no refeitório eu pedi que ele mostrasse o que ele tinha na pochete. Ele abriu a pochete, ele abriu a pochete e eu vi lá dois embrulhos e tal. Ele tirou e ai nós verificamos que se tratava de celulares né. Ai, diante disso, como se constatou eu pedi para que ele nos levasse até o seu armário. O armário fica trancado e a chave com ele. Ele nos acompanhou até o armário, abriu o armário e ai no armário não tinha nada, ai eu perguntei pra ele dos pertences que ele trás já que todos eles trazem alguma coisa, uma toalha para se enxugar, porque eles tomam banho lá e ele nos informou que estava no alojamento, que a bolsa dele estava no alojamento. Ai nós solicitamos que ele nos acompanhasse e que fosse até lá e pegasse a bolsa dele, ele foi até lá e pegou a bolsa, ai nos dirigimos até a sala da segurança e disciplina e lá na sala de segurança e disciplina, na presença dele, nos fomos tirando o material, ai foi encontrado mais um celular, que ele falou que é dele e alguns produtos: fermento, chip, carregador de celular e algumas roupas;

Magistrado
: Mais de um chip?

Testemunha
: Mais de um chip. Ai tinha um embrulho, ai eu perguntei o que era e ele disse que não sabia, que não era dele, ai eu abri na frente dele lá e a gente percebeu que se tratava de aparentando ser uma substância; quando achou a substância entorpecente ele falou que não era dele;

Magistrado
: E quanto aos celulares, o que ele falou?

Testemunha
: Ele falou pra mim que ele estava retirando os celulares da unidade, ai ficou estranho, porque esse não é o procedimento né;

(...)

Acusação
: Então os celulares, ele somente apresentou solicitada a abertura da pochete?

Testemunha
: Sim.”

Nesse mesmo sentido, o agente penitenciário Elioenai Plens de Souza Amaro, perante a autoridade policial, declarou (id. 25780484):

“Que então o depoente e REGE foram até o suspeito e pediu que o mesmo abrisse uma bolsinha tipo pochete; Que ao abrir a balsa havia oito aparelhos celulares; Que foi solicitado que o suspeito mostrasse o interior de seu armário, mas nada foi /localizado; Que o suspeito disse que tinha uma mochila no alojamento, onde foram para revistar a mochila e encontraram em seu interior 01 porção de substancia aparentando ser maconha, Que indagado o suspeito disse que estava tirando o material de dentro da unidade; Que REGE disse que o procedimento não era aquele, pois quando se encontra entorpecente no presidio a droga é encaminhada no setor de disciplina, onde é embalada com um envelope que é fornecido pela Delegacia de Entorpecentes e posteriormente encaminhada à Delegacia de Entorpecente”.

Diante das provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que o acervo probatório dos autos é suficiente para comprovar as ações delituosas do apelante, eis que esse se utilizou de sua posição como agente penitenciário para traficar substância ilícita para unidade prisional, bem como comercializar terminais de telefonia móvel para os detentos, em desconformidade com a legislação e regulação vigente, de sorte que o pleito de absolvição não merece ser acolhido.

Por outro lado, de melhor sorte assiste o pedido de readequação da pena aplicada pelo magistrado singular.

Decerto, a defesa postula aplicação da fração máxima da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, (tráfico privilegiado), porquanto argumenta que o
quantum
aplicado pelo magistrado (1/6) se mostra inidôneo.

Com efeito, é cediço que a quantidade e natureza da droga poder ser considera na terceira etapa do processo dosimétrico, a fim de obter a fração aplicável ao tráfico privilegiado.

A respeito:

“(...) Conquanto o § 4.o do art. 33 da Lei Antidrogas não estabeleça quais são os critérios que o juiz deve analisar para escolher a fração de diminuição da pena, a doutrina e jurisprudência pátrias pacificaram o entendimento de que, tratando-se de causa especial de diminuição da pena, a natureza e quantidade da droga, bem como a personalidade e a conduta social do acusado, servirão para a escolha do quantum da redução."
(TJSC, Apelação Criminal n. 0002677-95.2017.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Júlio César M. Ferreira de Melo, Terceira Câmara Criminal, j. 02-04-2019) – destaquei.

Assim, no caso em tela, observa-se que o magistrado aplicou a causa de diminuição no mínimo legal, uma vez que considerou alta a quantidade de entorpecentes:

“(...) Ressalto, outrossim, que a quantidade de droga apreendida, apesar de revelar expressiva, não vislumbro como fundamento idôneo para negar o beneficio neste caso específico, mas tão somente para reajustar a fração a ser aplicada.”
(sentença id. 25784499).

Nada obstante, analisando os autos, denota-se que a quantidade encontrada não se mostra expressiva (84g), razão pela qual, preenchido os demais requisitos, conclui-se que a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, deve ser aplicada no máximo legal (2/3).

A propósito:

A quantidade e natureza da droga – 48,30g (quarenta e oito gramas e trinta centigramas) de maconha – não revelam, em si, traficância em larga escala. “Considerando a quantidade inexpressiva de droga apreendida, afigura-se justificável a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) relativa ao tráfico privilegiado.” (TJMT, Ap 69028/2017) (Ap 135910/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018).

Diante disso, tendo sido aplicada a pena-base no mínimo legal, bem assim inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes, passo a terceira fase do processo de dosimetria, onde
reduzo
a pena do apelante na fração máxima de 2/3 (dois terços), resultando na pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Da mesma forma, reconhecida as causas de aumento inscritas no art. 40, incisos II e III da Lei de Drogas,
aumento
pena do apelante em 1/2 (metade) da anteriormente estabelecida, restando a pena definitiva do apelante
ARLINDO FERREIRA DA SILVA
em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pelo delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei 11.343/2006).

Assim, tendo sido reconhecido o concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal,
procedo
à soma das duas penas aplicadas, encontrando a pena definitiva em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.

Por conseguinte,
fixo
o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP.

Em decorrência disso, presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal,
substituo
da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Por derradeiro, tendo sido a pena de multa reduzida expressivamente, ante o acolhimento da pretensão recursal acima citada,
deixo
de apreciar o pedido de readequação da pena de multa.

À vista desses argumentos,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa de
ARLINDO FERREIRA DA SILVA NETO
para readequar a pena imposta pelo delito de tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei 11.343/2006), restando o
apelante condenado à pena total de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente, pelos delitos de tráfico (art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos II e III, ambos da Lei 11.343/2006) e favorecimento real (art. 349-A do Código Penal), bem assim, tendo sido preenchido os requisitos elencados no art. 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direito
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020